Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700795-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SOARES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Francisco Soares contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0741327-74.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão Id. 31991303 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. O Agravante, na petição Id. 32140693, requer a desistência do recurso. Segundo o artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o pedido de desistência e dou por prejudicado o Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora